Tribunal: TJDFT
Processo: 0701520-05.2016.8.07.0007
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CARACTERIZADA. EXPEDIÇÃO DO HABITE-SE. ATO QUE NÃO POSSIBILITA A POSSE E USUFRUTO. ENTREGA DAS CHAVES. MARCO FINAL. IMISSÃO NA POSSE. FORÇA MAIOR NÃO CARACTERIZADA. JUROS DE MORA DEVIDOS A PARTIR DA CITAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Embargos de Declaração opostos pela parte ré alegando contradição pertinente à incidência dos juros de mora sobre o valor mensal da multa. Alega que os juros de mora devem incidir a partir do trânsito em julgado da condenação pelos danos materiais e não a partir da citação, conforme determinado na sentença e mantido no acórdão.

2. A parte embargante alega, ainda, que o C. Superior Tribunal de Justiça, em 14/08/2019, julgou o Tema Repetitivo de no 1002 (REsp 1.740.977/DF), no qual o colegiado, acompanhando o voto da Ministra Isabel Galloti, fixou a seguinte tese: “Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei 13.786/18 (disciplina comissão de corretagem e distrato de imóveis), em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão”. Recurso regular, próprio e tempestivo.

3. Inexistência de omissão ou contrariedade. O caso dos autos não se tratou de resolução contratual ou comissão de corretagem. O que se discutiu foi o atraso na entrega do imóvel, além da tolerância do prazo de 180 dias. A lógica é no sentido de que, se houve violação ao contrato, a parte autora, sendo a compradora lesada, precisou requerer judicialmente o reconhecimento da violação contratual, de modo que é a partir da citação inicial que começam a fluir os juros moratórios.

4. Tratando-se de ilícito contratual, a incidência de juros moratórios é contada a partir da citação, em sintonia com o art. 405 do Código Civil, que se encontra vigente.

5. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.

6. A Súmula de julgamento servirá como acórdão, conforme as regras do art. 46 da Lei no 9.099/95.